Tribunal: TJDFT
Processo: 0755210-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0755210-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO MATIAS RODRIGUES IMPETRANTE: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA Insurge-se o impetrante de decisão que indeferiu pedido de participação remota do paciente na sessão plenária designada para o dia 16.12.25 (ID 79491782). Sustenta que o paciente está em Recife/PE para prestar assistência direta e indispensável à mãe, portadora de demência decorrente de doença de Alzheimer, conforme laudo médico datado de 17.11.25 (ID 79491783), e não há outro familiar disponível para assumir os cuidados dela. Afirma que o caso é exceção ao tema n. 1.068 de repercussão geral, que autoriza - e não determina - a execução imediata da pena. Caso proferida sentença condenatória, deve aguardar o julgamento do recurso em liberdade diante da possibilidade de injusta prisão, que constitui dano irreparável. É possível que a sessão plenária a ser realizada seja anulada - como ocorreu anteriormente -, e recurso em habeas corpus, que questiona a licitude da prova audiovisual, está pendente de exame pelo e. STJ. E o paciente responde a ação penal em liberdade há mais de 9 anos sem ter prejudicado a instrução processual. Além disso, o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Pede, em liminar, seja concedido salvo-conduto para assegurar a participação remota do paciente na sessão plenária e, caso condenado, suspender a execução provisória da pena eventualmente imposta até o esgotamento das instâncias recursais. A decisão, ao indeferir o pedido de participação remota na sessão plenária, consignou que, conquanto o Alzheimer seja enfermidade grave que demande cuidados específicos, a sessão plenária - marcada para 16.12.25 - foi designada em maio de 2025, tempo suficiente para que o paciente providenciasse as medidas necessárias para atender as necessidades da mãe durante sua ausência. A realização de atos do Tribunal do Júri, em especial a sessão de julgamento, por videoconferência, somente se admite em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. A Constituição Federal impõe especial proteção à família e à pessoa idosa. Além disso, o processo penal deve observância à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. Admite-se o interrogatório por videoconferência desde que a medida seja necessária para viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal (CPP, art. 185, § 2o, II). No caso, o paciente se encontra em outra unidade da federação e é responsável pelos cuidados da mãe, acometida por doença de Alzheimer. Evidencia-se circunstância pessoal relevante apta a flexibilizar a exigência de participação pessoal do paciente no ato processual, com fundamento no inciso II do § 2o do art. 185 do CPP. Exigir o comparecimento presencial, nas circunstâncias descritas, revela-se medida desarrazoada e desproporcional, pois impõe ao paciente a escolha entre o exercício pleno do direito de defesa e o cumprimento do dever de proteção à família e amparo à pessoa idosa. A participação por videoconferência, desde que assegurada a comunicação reservada com a defesa e a possibilidade de manifestação oral durante a sessão, não afeta a regularidade do ato, não causa prejuízo às partes e evita sofrimento desnecessário ao paciente e à mãe dele, considerando que o deslocamento implicaria abandono temporário de pessoa vulnerável. O c. STF, em 12.9.24, ao apreciar o tema 1.068 de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” Entendeu a Suprema Corte que a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento de apelação ou de outros recursos, não ofende o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Isso ocorre porque, diferentemente dos demais crimes, a decisão soberana do júri não pode ser substituída por qualquer tribunal. A condenação pelo Tribunal do Júri constitui fundamento suficiente para a decretação da prisão. Os argumentos invocados pelo impetrante – possibilidade de a sessão plenária ser anulada e trâmite de recurso em habeas corpus no e. STJ – são hipotéticos e conjecturais, não se prestando, por si sós, para obstar a execução imediata da pena. E as condições pessoais do paciente não impedem a execução provisória da pena. O fato de responder à ação penal sem prejudicar a instrução processual constitui dever legal que, se não observado, pode ensejar a decretação de prisão preventiva e até mesmo caracterizar crime. O MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri é competente para, diante do caso concreto, determinar a execução provisória da pena ou, excepcionalmente, deixar de autorizá-la (CPP, art. 492, I, “e”, e § 3o). Defere-se a liminar, em parte, para garantir ao paciente e à sua defesa técnica a participação remota, por videoconferência, na Sessão Plenária designada para o dia 16.12.25. À Secretaria: anote-se pedido de sustentação oral (ID 79491779, p. 15). Comunique-se imediatamente ao MM. Juiz de origem, bem como solicite-lhe informações. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES